Tribunal: CARF
Processo: 10930.002701/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.002701/2009-82
ACÓRDÃO
2001-008.062 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOAQUIM INACIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução do valor de honorários advocatícios pagos em razão de ação
judicial fica condicionada à comprovação do pagamento. Comprovado nos
autos, mediante recibo e declaração emitida pelo advogado, bem como
sentença que fixou o deferimento da ação judicial, impõe-se reconhecer a
legitimidade da dedução do montante da base de cálculo do IRPF.
DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A atividade administrativa é vinculada, ou seja, se pauta na legislação,
considera-se perfeitamente correta a aplicação da multa de 75% sobre a
diferença de imposto apurada no lançamento de ofício. Assim, configurada
a omissão de rendimentos, mostra-se legítima a lavratura do auto de
infração e a consequente aplicação da multa de ofício de 75%, em
conformidade com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e com o art. 841 do
RIR/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a dedução dos honorários advocatícios
pagos, no valor de R$ 9.566,05, na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.062 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002701/2009-82
2

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca,Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente) Ausentes a conselheira Lilian Claudia de Souza, o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de omissão de rendimentos no
ano-calendário de 2006, identificada a partir das informações prestadas pela Caixa Econômica
Federal em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls. 1/18), bem como os devidos fundamentos legais.
O crédito tributário apurado totalizou R$ 7.864,46, sendo composto por R$
4.008,80 de IRPF suplementar, R$ 3.006,60 de multa de ofício e R$ 849,06 de juros de mora.
Segundo a autoridade fiscal, os valores recebidos pelo contribuinte da Caixa
Econômica Federal alcançaram a quantia de R$ 29.396,69.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação (fls.3/7), sustentando
ausência de dolo na omissão de rendimentos, uma vez que não recebeu o comprovante da fonte
pagadora, e pleiteou o reconhecimento da dedutibilidade dos honorários advocatícios, haja visto
que o rendimento obtido foi proveniente de Ação Judicial Revisional de Aposentadoria, interposta
em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de fls. 21/4.
Em acórdão de fls. 75/79, a DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, sob o
fundamento de que a atividade administrativa é vinculada, pautando-se na legislação, motivo pelo
qual considerou correta a aplicação da multa de 75% sobre a diferença de imposto apurada no
lançamento de ofício. Ainda decidiu que não restou comprovado o pagamento dos honorários,
mantendo integralmente o crédito tributário.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.062 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002701/2009-82
3
Contra essa decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.83/106),
pleiteando:
1. O pedido de dedução da base de cálculo do imposto, entendendo que houve a
devida comprovação do pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$
9.566,05.
2. A aplicabilidade da multa de mora na razão de 20%, em substituição da multa
ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.

II – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução dos honorários advocatícios
pagos pelo contribuinte.
Em sede de Acordão, a DRJ/CTA (fls. 75/79) decidiu que:
Diante dos documentos apresentados pelo impugnante, conclui-se pelo não
cabimento da dedução pleiteada, pois não há como precisar o valor
efetivamente pago pelo impugnante a título de honorários referentes à
ação judicial em comento (Autos 2002.70.01.029732-6), uma vez que foi
apresentada apenas cópia não autenticada (o que confere reduzido valor
probatório) de um Recibo (fl. 19) no valor de R$ 9.566,05, sem
apresentação de contrato de serviços ou outro documento comprobatório.
Pois bem, nos termos do art. 56 do Decreto no 3000/99, há a expressa autorização
para a dedução das despesas judiciais necessárias ao recebimento dos rendimentos, tais como
honorários advocatícios, vejamos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.062 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002701/2009-82
4
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Nesse cenário, o contribuinte juntou recibo e declaração, em papel timbrado, e
devidamente assinado pelo advogado patrono da ação judicial que ocasionou o recurso obtido
pelo requerente, o que reforça a higidez da prova apresentada e afasta definitivamente qualquer
dúvida quanto ao efetivo pagamento dos honorários advocatícios.
Além disso, cabe ressaltar que no próprio site www.gov.br, esclarece-se que, em
caso de pagamentos decorrentes de ações judiciais, pode o contribuinte apresentar “recibo ou
Nota Fiscal do pagamento feito ao advogado, caso tenha sido deduzido do valor recebido1”. Não
havendo, deste modo a obrigatoriedade que a copia do recibo esteja autenticada.
Deste modo, a ausência de autenticação não retira a eficácia do documento,
cabendo à Administração, se duvidar de sua veracidade, diligenciar para confirmar sua
autenticidade junto ao profissional indicado.
Portanto, observa-se que a legislação aplicável e as orientações da própria Receita
Federal, constantes no Perguntas e Respostas do IRPF (ex. Pergunta 439), limitam-se a exigir que o
contribuinte comprove o pagamento dos honorários advocatícios mediante recibo ou nota fiscal,
não havendo previsão legal que imponha a apresentação de via original ou autenticada em
cartório.
Em casos semelhantes, esta Corte Administrativa já reconheceu a possibilidade de
dedução, desde que haja comprovação inequívoca, o que se verifica na presente hipótese. O
Acórdão no 2003-005.720, proferido pela 2a Seção de Julgamento, 3a Turma Extraordinária, em
sessão de 26/10/2023, entendeu que o recibo emitido pelo advogado, atestando o recebimento
do valor dos honorários, é documento hábil e suficiente para comprovar a despesa:
“A dedução do valor de honorários advocatícios pagos em razão de ação
judicial fica condicionada à comprovação do pagamento. (...) O recorrente
apresentou o documento de folha 102, que é um recibo emitido pelo
prestador do serviço de advocacia, atestando o recebimento do valor de R$
12.339,98, restando comprovado o pagamento dos honorários que deve ser
deduzido da base de cálculo.”
Esse julgado reforça à idoneidade do recibo e da declaração apresentados pelo
contribuinte no caso em análise, confirmando que o documento juntado é suficiente para
assegurar a dedução pleiteada.

1https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/malha-fiscal/antecipacao/rendimentos-
recebidos-de-empresa/recebi-pagamento-de-acao-judicial
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.062 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002701/2009-82
5
Assim, restou comprovado que o contribuinte percebeu líquido apenas R$
19.830,64, uma vez que R$ 9.566,05 foram pagos diretamente a título de honorários advocatícios,
em virtude de Ação Judicial Revisional de Aposentadoria.
Deste modo, não assiste razão à decisão da DRJ ao desconsiderar a prova
apresentada pelo contribuinte sob o fundamento de que se tratava de cópia não autenticada do
recibo.
II – DA NÃO APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
Em sede recursal, o contribuinte alega que não agiu com dolo, sustentando que
desconhecia a necessidade de declarar os rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, e
que a ausência de entrega da cédula de rendimentos teria o induzido a erro. Invoca, ainda, normas
do Código Civil, a fim de afastar a ilicitude de sua conduta.
Todavia, tal alegação não merece prosperar. Conforme bem assentado pela Decisão
da DRJ/CTA (fls. 75/79), a responsabilidade tributária pelo cumprimento das obrigações principais
e acessórias é objetiva, nos termos dos arts. 121 e 136 do CTN, não se condicionando à
demonstração de dolo, culpa ou má-fé do contribuinte. A infração tributária se configura pelo
simples descumprimento da legislação fiscal, independentemente de elemento subjetivo.
Nesse contexto, consta no acórdão que “a atividade administrativa é vinculada, ou
seja, se pauta na legislação, considera-se perfeitamente correta a aplicação da multa de 75% sobre
a diferença de imposto apurada no lançamento de ofício. “Esse é o fundamento utilizado pela DRJ
para manter a multa, entendendo que sua aplicação decorre automaticamente da lei, sem
margem de discricionariedade.
Do mesmo modo, a ausência de fornecimento do comprovante de rendimentos
pela fonte pagadora não exime o beneficiário da obrigação de informar à Receita Federal todos os
valores percebidos a título de rendimentos tributáveis. A legislação do imposto sobre a renda
impõe ao contribuinte a obrigação de declarar os valores recebidos, ainda que não possua
comprovante emitido pela fonte, não podendo transferir a terceiros o cumprimento de obrigação
que lhe é própria.
Assim, em tendo restado configurada a omissão de rendimentos, mostra-se legítima
a lavratura do auto de infração e a consequente aplicação da multa de ofício de 75%, em
conformidade com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e com o art. 841 do RIR/1999. Trata-se de
penalidade prevista em lei, aplicável de forma vinculada pela autoridade administrativa, como
corretamente pontuado pela instância a quo.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, dar provimento parcial,
para reconhecer o direito a dedução dos honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 9.566,05,
na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.062 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.002701/2009-82
6
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça

Fl. 117
DF CARF MF
Original